Tribunal: TJBA
Processo: 8047031-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047031-22.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR

Advogado(s)
:
EMANUELE DA SILVA SANTANA

APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAMES LABORATORIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RECUSA FORMAL. CONDENAÇÃO AO REEMBOLSO DOS VALORES DESPENDIDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO.

Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 608), aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

No caso concreto, não há comprovação da efetiva recusa da operadora em autorizar a realização dos exames ou em promover o reembolso dos valores, não tendo o autor acostado aos autos qualquer documento demonstrando a negativa formal de cobertura.

A alegada negativa de cobertura refere-se a exames laboratoriais de baixo custo, cujo valor total foi de R$ 108,15 (cento e oito reais e quinze centavos), que foram realizados mediante pagamento pelo autor.

Para configuração do dano moral em casos de negativa de cobertura por plano de saúde, é necessário que a conduta da operadora cause efetivo abalo psicológico à vítima, gerando angústia, aflição e sofrimento que excedam o mero aborrecimento cotidiano, o que não se verifica no caso em análise.

Não há que se falar em decaimento mínimo quando há improcedência total de um dos pedidos principais (danos morais), sendo correta a aplicação da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8047031-22.2024.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como parte recorrente EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR e como parte recorrida SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora